Tribunal: STF
Processo: RE 87070
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATORIA. APLICAÇÃO, PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO, DO ARTIGO 486 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA
DECLARAR A INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA AO
ARTIGO 1.616 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO ADEQUAÇÃO A ESPÉCIE (HOMOLOGAÇÃO
DE PARTILHA AMIGÁVEL) DA APLICAÇÃO COMBINADA DOS ARTIGOS 485, VIII,
E 486 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.